Tribunal: TJES
Processo: 5005922-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005922-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OLYMAR BOTELHO RIANI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.

C
ONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. QUESTÃO FORA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto à possibilidade de controle de legalidade na seara dos concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 632853 (Tema 485/STF), fixou tese no sentido de que: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
2.

Assim, o
Poder Judiciário não pode apreciar o conteúdo das questões ou os critérios de correção da banca para fins de verificar a regularidade da resposta dada pelo candidato ou nota a ele atribuída, ressalvado o controle do ato administrativo se houver flagrante ilegalidade, teratologia ou incompatibilidade do conteúdo da questão em relação ao edital.

3.

N
o caso dos autos, autoriza-se o controle judicial das questões impugnadas pelo agravado, considerando que extrapolam manifestamente os termos do conteúdo programático do edital, ou, então, encontram-se maculadas de flagrante erro material
.
4
.
N
ão há que se falar em irreversibilidade da liminar concedida na origem, eis que
eventual
revogação da medida implicará na simples redução da pontuação final do candidato e, se for o caso, sua desclassificação do certame em questão
.

5
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005922-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB

AGRAVADO: OLYMAR BOTELHO RIANI

Advogado do(a) AGRAVADO: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

VOTO

Agravo de Instrumento nº 5005922-98.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo, Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB

Agravad
o
:
Olymar Botelho Riani

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM Ju
iz
de Direito
da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual de Vitória

que,
em mandado de segurança,
deferiu

o pleito antecipatório
para
determinar aos requeridos a atribuição da pontuação referente às questões nº 76, 78, 80, 81, 93 e 94 da prova B da PCIP ao requerente, reclassificando-o no resultado final, e caso seja suficiente a pontuação, que garanta o prosseguimento do candidato nas demais etapas, e em caso de aprovação, que seja devidamente matriculado no curso, ficando sua vaga reservada até a solução definitiva da lide
.

Em suas razões, sustenta o agravante
(i)
que há vedação legal à antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando esta esgote o objeto principal;
e (ii)
que não é necessária a previsão exaustiva do conteúdo a ser cobrado em prova, bastando tão somente que o edital preveja os temas de maneira geral, assim como ocorreu no caso em tela. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão.

Em decisão no ID
8360207
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

Quanto à possibilidade de
controle
de legalidade na seara dos concursos públicos
,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 632853
(Tema 485/STF)
, fixou tese de Repercussão Geral no sentido de que:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (
STF,
RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

U
ma leitura atenta do voto condutor do acórdão denota que a tese nele constante buscou
apenas
esclarecer que o Poder Judiciário não pode apreciar o conteúdo das questões ou os critérios
de
correção
da banca
para
fins de verificar a regularidade da
resposta dada pelo candidato ou
nota
a ele
atribuída
,
ressalvado o controle do ato administrativo
se houv
er flagrante ilegalidade/
teratologia
ou
incompatibilidade d
o
conteúdo da questão em relação ao edital.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal, afastando a existência de violação ao princípio da separação de poderes ou de usurpação de competência administrativa na revisão dos atos administrativos manifestamente ilegais pelo Poder Judiciário:

(...) É firme o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. (RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190255679, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

(...) Embora a Constituição consagre a independência e harmonia entre os poderes, é dever do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), não se caracterizando violação ao princípio da separação de poderes ou indevida interferência em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, mas apenas de determinação de cumprimento de comandos constitucionais. O Judiciário não está criando obrigação nova para a Administração, mas apenas compelindo-a ao cumprimento de obrigações de cunho constitucionais. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210039440, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

No caso dos autos,
o
autor sustenta a ilegalidade
das
questões objetivas n° 76, 78
,
81, 93 e 94, todas cobradas na prova de conhecimento intelecto profissional (PCIP) do processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo (CHS 2024), ao argumento de que
tratam de assunto não abrangido pelo edital.

I
sso porque
o
indigitado edital
(Manual do Militar)
,
acostado ao ID 3951376
8, estabelece em seu Anexo II o conteúdo programático da Prova de Conhecimento

Intelecto-Profissional (
PCIP
) para o processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos (
CHS 2024
), no que pertine transcrever:

“
[...] V. CONHECIMENTO JURÍDICO: 1. Direito Constitucional: princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas. 2. Direito Penal: aplicação da lei penal, o crime, a imputabilidade penal, concurso de pessoas, as penas, as medidas de segurança, a ação penal, a extinção de punibilidade, os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio. 3. Direito Processual Penal: ação penal, prisão em flagrante, prisão por mandado, busca e apreensão. 4. Direito Penal Militar: aplicação da lei penal militar, o crime militar, imputabilidade penal militar, concurso de agentes, as penas, medidas de segurança, ação penal, extinção de punibilidade. 5. Direito de Trânsito: o Sistema Nacional de Trânsito, normas gerais de circulação e conduta, os pedestres e condutores de veículo não motorizados, sinalização de trânsito, os crimes de trânsito. 6. Direito da Infância e da Juventude: os direitos fundamentais da criança e do
adolescente, medidas de proteção, prática de ato infracional. 7. Legislação Especial: Abuso de Autoridade (Lei n.º 13.869/2019); Crimes de Tortura (Lei n.º 9.455/1997), Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/03); Lei “Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006); Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Substâncias Entorpecentes (Lei nº 11.343/2006).”

Apreciando a forma como o conteúdo programático foi disponibilizado
no edital
, é possível verificar que os subitens referentes a cada uma das matérias cobradas (Direito Penal Militar; Direito de Trânsito e Direito da Infância e da Juventude)
seguiram
estrita e rigorosamente
a divisão de blocos de tema existente em cada uma das respectivas legislações,
respeitando inclusive a ordem sequencial
em que os

T
ítulos e Capítulos
foram dispostos pelo legislador.

A título de exemplo, vejamos que, ao tratar do Direito de Trânsito (Item 5), o primeiro subitem do edital prevê o tema “o Sistema Nacional de Trânsito”, sendo nítida
su
a correlação com o Capítulo II do Código de Trânsito Brasileiro, também denominado “Do Sistema Nacional de Trânsito.
Da mesma forma, o subitem seguinte “
normas gerais de circulação e conduta”
correlaciona-se com exatidão ao Capítulo III do CTB, denominado também “Das N
ormas
G
erais de
C
irculação e
C
onduta”.

E
m toda a extensão do conteúdo programático constante do Anexo II
, é possível vislumbrar que
a banca examinadora

segue
essa
mesma padronagem
de arrolamento de temas
,
havendo
identificação plena – tanto sequencial quanto nominal – entre os subitens do conteúdo programático e os Títulos/Capítulos existentes na legislação cobrada
.

A
conduta da banca, por óbvio, inspirou nos candidatos
d
aquele

certame
a
expectativa
legítima de que apenas
ser
iam

cobrados

na prova de conhecimentos específicos
as matérias compreendid
as
nos dispositivos legais
daqueles exatos
Títulos e Capítulos, conforme
organizados
na legislação pertinente
a cada
tema.

Assim, não merece reparo a decisão agravada, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, pela técnica da fundamentação
aliunde
, a fim de evitar digressões desnecessárias, nos seguintes termos:

[...] De forma mais clara, no que tange às questões 76 e 78, que cobraram conhecimento do candidato a respeito do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), observo que os conteúdos previstos no edital, relativamente à matéria ‘Direito de Trânsito’, correspondem, exatamente, aos temas tratados no Capítulo II (DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO); no Capítulo III (DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA); no Capítulo IV (DOS PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS); no Capítulo VII (DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO); no Capítulo XIX (DOS CRIMES DE TRÂNSITO) do CTB.

No entanto, as referidas questões 76 e 78 trataram de disposições normativas concernentes a temas diversos, quais sejam, Capítulo XV (DAS INFRAÇÕES) e Capítulo XVIII (DO PROCESSO ADMINISTRATIVO) do CTB, que não estavam descritos no conteúdo programático do edital.

Esta mesma situação se repete quanto às questões 81, 93 e 94, que inobstante a previsão do conteúdo no edital tenha seguido exatamente a forma de divisão de temas existente na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no Decreto-Lei n.º 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), abarcaram assuntos previstos em blocos de artigos diversos nas referidas legislações, cujo tema não estava previsto no edital.

Importante frisar, neste ponto, que, inobstante não seja exigida a previsão pormenorizada dos temas que serão objeto de cobrança na prova, entendo que, no presente caso, a banca responsável, ao elaborar o conteúdo programático de cada matéria esmiuçando os tópicos de forma idêntica à divisão de temas adotada nas respectivas legislações de tais matérias, acabou por prejudicar os candidatos no momento da preparação e, consequentemente, da realização da prova.

Neste sentido, em prestígio ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e também ao princípio da proteção à confiança legítima, que tem incidência nas relações estabelecidas entre a administração e os particulares, entendo que a conclusão pela relevância da argumentação defendida pela parte autora quanto aos vícios apontados nas questões nºs 76, 78, 81, 93 e 94 da prova B da PCIP seja a mais razoável a ser tomada neste momento processual.

As
sim, a despeito dos
argumentos ventilados
pelo Estado do Espírito Santo,
verifico que
as questões impugnadas pelo agravante, de fato, extrapolam

do conteúdo programático discriminado nos sub
ite
ns
do edital
,
hipótese que
configura,
ao menos em tese,
violação ao princípio da vinculação a
o
instrumento convocatório.

Registro, ainda, que idêntica compreensão restou externada nas razões de decidir dos Eminentes Desembargadores CARLOS SIMÕES FONSECA e JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, em decisões proferidas, respectivamente, nos Agravos de Instrumento n° 5003891-08.2024.8.08.0000 e n° 5004971-07.2024.8.08.0000, que tiveram como objeto questões da mesma Prova “B” de
C
onhecimento
I
ntelect
o P
rofissional (PCIP) para o CHS 2024.

Por fim, o Agravante se insurge contra a anulação judicial da Questão Objetiva n° 80, que trata da legislação de trânsito, ao argumento de que a simples verificação de erro de digitação em seu teor não é suficiente para invalidar a alternativa considerada correta.

Em que pese a irresignação recursal, verifico que a assertiva “E”, considerada correta pelo gabarito definitivo,
foi redigida com base no art. 291 do CTB, que
assim
prevê: “Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber”.

Entrementes, na assertiva constante da prova,
a expressão “se este Capítulo não dispuser de modo diverso”
foi substituída por
“caso o
CTN
não dispuser de modo diverso”,
o que de fato prejudica a correção do enunciado, considerando que a sigla CTN

foi consagrada pela praxe jurídica como abreviação de
Código Tributário Nacional,
sendo o erro material capaz de induzir a erro os candidatos.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de admitir o controle jurisdicional da correção de enunciados e questões de concurso público, quando flagrante a existência de erro material. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE. LIMITE. VÍCIO EVIDENTE. PRECEDENTES. PREVISÃO DA MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME.
1. É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi. Precedentes.
2. Existência de litisconsorcio passivo necessário dos candidatos classificados em ordem antecedente à do recorrente, pela possibilidade de alteração na ordem de classificação. 3. Recurso ordinário provido
(STJ - RMS: 24080 MG 2007/0108913-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/06/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.06.2007 p. 526 RDDP vol. 54 p. 133 RT vol. 865 p. 146)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA POR CONTA DE ERRO MATERIAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese em exame, não se trata da discussão sobre o Poder Judiciário substituir o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção.
Diversamente, trata-se de causa em que o Tribunal de origem comprovou, de forma inequívoca, a existência de erro material no enunciado da questão considerada correta, induzindo o candidato a equívoco, uma vez que indica dispositivo legal completamente estranho ao objeto avaliado
. 2. Dessa forma,
sendo inconteste a existência de erro material na questão de concurso público, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos.
3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1030329 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022)

Ressalto, q
uanto
à possibilidade de concessão de liminares em desfavor do Poder Público, ressalto que
“a vedação prevista na Lei 9.494/97 deve sofrer interpretação restritiva, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 331.239/PI), de forma que não há, no ordenamento jurídico pátrio, norma que impeça, em caráter geral, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Existe, isto sim, vedação em casos específicos, como aqueles expressamente mencionados na Lei n° 9.494/97, que devem ser interpretados restritivamente e são os seguintes: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) concessão ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público.
Além disso, também não se pode conceder a antecipação da tutela quando esgote o objeto da ação,
de forma irreversível
”
(TJES, Agravo de Instrumento, 024179012927, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

Dessa feita
,

a

vedação
ao deferimento da
antecipação de tutela
contra a
Fazenda Pública
somente
se
aplica
quando

houver
risco de

irreversibilidade no

exaurimento
do objeto
pelo provimento liminar
,
isto é
, quando os efeitos
da tutela antecipada

sejam de tal modo coincidentes
com o pedido principal que esgotem, de forma definitiva, o
próprio
conteúdo da demanda.

No caso dos autos
, não há
que
se falar em irreversibilidade da
liminar
concedida na origem
, eis que, na hipótese de entendimento acerca da legalida
de do ato impugnado, a revogação da medida implicará
na simples redução da pontuação final do candidato e, se for o caso, sua desclassificação do certame em questão
.

Vale ainda ressaltar
que a decisão
a quo
, alinhada ao entendimento jurisprudencial
consolidado
no tema, determinou tão somente a reserva de vaga em favor do agravante
até o julgamento definitivo da lide, assegurando-lhe o mero prosseguimento nas etapas do concurso
público
,
sem
que haja
direito à nomeação ou à posse precárias.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.